Tribunal: CARF
Processo: 10840.900423/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900423/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.825 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVA
COMPENSADA
NÃO
HOMOLOGADA.
RECONHECIMENTO
DA
PARCELA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PARECER COSIT N° 2 DE
2018.
De acordo com o Parecer COSIT/RFB n° 02, se o valor objeto de DCOMP não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório deve ser deferido. No presente caso, a contribuinte, a
contribuinte interpôs ação ordinária contra a não homologação da compensação
de estimativa e efetuou depósito integral do valor questionado. Caso a decisão
lhe for favorável, então as estimativas deverão ser reconhecidas e compro o
saldo negativo do período, e, se lhe for desfavorável, o depósito judicial será
convertido em renda da União, e da mesma forma o valor da estimativa
compensada deverá compro o saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900423/2010-73
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900423/2010-73

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-85.998, de 17 de maio de
2018, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP retificador no 40511.33649.021007.1.7.03-5402, em 02/10/2007,
e-fls. 2-9, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2005 no
montante de R$ 46.732,38, para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório juntado à e-fls. 26-29, a autoridade
administrativa homologou parcialmente a compensação por não confirmar a compensação da
parcela de crédito relativa a demais estimativas compensadas, conforme excerto abaixo:

As estimativas compensada não confirmadas foram as relativas aos meses de
setembro e outubro de 2004, conforme consta na análise de crédito do Despacho Decisório:

Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que durante o ano-calendário de 2004
recolheu/compensou um total de R$ 60.878,30 de estimativa de CSLL, tendo apurado ao final
saldo negativo de CSLL de R$ 46.732,38, conforme constaria na Ficha 17 da DIPJ 2005.
A Recorrente discriminou as estimativas recolhidas/compensadas:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900423/2010-73

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO pelo fato das estimativas compensadas de setembro e outubro de 2004 não terem sido
homologadas pela autoridade administrativa.
Contra a não homologação das compensações das estimativas de setembro e
outubro de 2004 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade consubstanciadas
nos processos 10840.902125/2008-01 e 10840.902126/2008-48 , que foram julgadas
improcedentes por aquela mesma 6a Turma da DRJ/RPO.
A 6a Turma da DRJ/RPO entendeu que as compensações não homologadas não
gozariam de certeza e liquidez, e dessa forma não poderiam compor o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2004.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 24/05/2018 (e-fl.
288).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/06/2018 (e-fls. 290-300) onde alega que as compensações não homologadas de
estimativas mensais de CSLL dos PAs setembro e outubro de 2004 (cujas impugnações foram
apresentadas nos autos dos processos 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48) foram
objeto de recurso voluntário e que estavam pendentes de julgamento no CARF.
Entende a Recorrente que não haveria óbice às compensações realizadas, uma vez
que as referidas compensações não homologadas foram realizadas nos anos de 2005 e 2006,
quando as estimativas mensais de CSLL de setembro e outubro de 2004 tinham se confirmado
por compensações (DCOMPs 12506.44710.111104.1.3.04-6950 e 26250.26361.250906.1.7.04-
3722) e que até então não estavam sob contestação administrativa (que ocorreu em 2008, quando
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900423/2010-73

foram instaurados os Processos Administrativos 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-
48), e portanto eram líquidos e certos para as compensações realizadas.
Aduz a Recorrente que a melhor solução seria o apensamento dos presentes autos
aos Processos Administrativos n.os 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48, para
julgamento conjunto e uniforme da matéria e dos créditos discutidos, por entender que se forem
confirmadas as compensações nos Processos Administrativos 10840.902125/2008-01 e 10840.
902126/2008-48, a Recorrente teria direito aos créditos totais de R$ 13.275,68 e as
compensações controladas pelo presente processo administrativo seriam homologadas.
Requer ao final a suspensão do julgamento do presente processo até a decisão
final no julgamento dos processos n.os 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48, e se
reconhecidos os créditos que seja dado provimento ao recurso voluntário interposto no presente
processo.
A Recorrente requer a sustentação oral de suas razões e que as intimações sejam
endereçadas ao seu patrono Jamol Anderson Ferreira de Mello, OAB/SP 226.577, o qual mantém
escritório profissional na Rua Altino Arantes, n.° 1.248, Boulevard, em Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, CEP 14.025-030.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto a sustentação oral, a possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu
representante legal de fazer sustentação oral está amparada no Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na
forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, devendo o interessado atentar para a disponibilização da
pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para que as correspondências relativas ao processo sejam em
nome do advogado e encaminhadas ao seu endereço profissional, a previsão legal é de que o
sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Portanto indefiro a solicitação.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900423/2010-73

Quanto ao mérito, o crédito para as compensações declaradas pela Recorrente tem
origem no PER/DCOMP retificador no 40511.33649.021007.1.7.03-5402, no qual informou que
o crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2005 no montante de R$ 46.732,38.
O crédito foi parcialmente reconhecido pelo fato de não terrem sido confirmadas
as parcelas de crédito relativas às estimativas mensais de CSLL dos meses de setembro e outubro
de 2004. Essas compensações foram declaradas por meio dos PER/DCOMPs n°s
506.44710.111104.1.3.04-6950 e 26250.26361.250906.1.7.04-3722.
Referidas compensações não foram homologadas, tendo sido objeto de
manifestação de inconformidade, que deram origem aos processos administrativos
10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48. As manifestações de inconformidade foram
julgadas improcedentes pela mesma 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente o presente
processo.
A Recorrente apresentou recurso voluntário contra as decisões da 6a Turma da
DRJ/RPO nos processos 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48.
Por entender que a decisão no presente processo dependeria da decisão nos
Processos Administrativos n.os 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48, a Recorrente
pleiteou o apensamento do presente processo aos Processos Administrativos
10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48 para julgamento conjunto e uniforme da
matéria e dos créditos discutidos, pois caso confirmadas as compensações, a Recorrente teria
direito aos créditos totais de R$ 13.275,68 e as compensações controladas pelo presente processo
administrativo seriam homologadas.
Os processos 10840.902125/2008-01 e 10840. 902126/2008-48, dos quais fui o
Relator, foram julgados pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF em sessão do dia 10
de outubro de 2019 (acórdãos 1003-001.067 e 1003-001.068) e por decisão unânime em ambos
os processos foram negados provimento ao recurso voluntário.
Em ambos os processos a Recorrente apresentou Recurso Especial, negados pela
4a Câmara da 1a Seção da CSRF, de modo que os processos restaram finalizados no âmbito
administrativo.
O presente caso trata do reconhecimento da parcela de crédito relativo à
estimativa mensal compensada não homologada na composição do saldo negativo do período.
Até a entrada em vigor da Lei n° 13.670 em maio de 2018 as estimativas mensais
podiam ser quitadas por compensação.
Devido às interpretações divergentes no âmbito da Receita Federal quanto à glosa
das estimativas compensadas não homologadas e o reconhecimento das parcelas na composição
do saldo negativo, foi editada o Parecer COSIT/RFB n° 02, de 03 de dezembro de 2018 para
uniformização do entendimento.
De acordo com o Parecer COSIT/RFB n° 02, se o valor objeto de DCOMP não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
deve ser deferido. Confira-se excerto de interesse do Parecer, abaixo transcrito:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900423/2010-73

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. (grifei)
De fato, pela decisão final administrativa nos processos de compensação
10840.902125/2008-01 e 10840.902126/2008-48, os débitos de estimativa ali compensados
serão exigidos administrativamente ou por eventual execução judicial.
Compulsando os autos dos processos 10840.902125/2008-01 e 10840.
902126/2008-48 verifico que a Recorrente ajuizou ação ordinária contra a União e efetuou o
depósito integral dos valores ali discutidos (confirmado pela autoridade administrativa).
Portanto, caso a decisão judicial lhe for favorável, o crédito da estimativa mensal
de CSLL dos meses de setembro e outubro de 2004 deverá ser reconhecido. Caso não o seja, o
depósito judicial será convertido em renda da União e também, como decorrência, as estimativas
mensais de CSLL dos meses de setembro e outubro deverão ser consideradas quitadas e dessa
forma poderão compor a parcela do saldo negativo CSLL do ano-calendário de 2004.
Pelo acima exposto, considero que as estimativas de CSLL dos meses de setembro
e outubro de 2004 podem compor o saldo negativo de CSLL.
Assim, voto em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo que as
estimativas mensais de CSLL dos meses de setembro e outubro de 2004 devem compor o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2004, para compensação dos débitos até o limite do direito
creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital